Tribunal: TJES
Processo: 5018971-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Questão Prejudicial
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018971-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018971-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
1.
superveniência de sentença
condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda
de
objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF
. Precedentes.
prejudicado o presente Habeas Corpus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAYLON CIRILO MOREIRA,

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

Pedido de liminar indeferido no ID 11302642.

A autoridade apontada coatora prestou informações no ID 11426301 e ss.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração,
dada a superação, por sentença apelável, da matéria discutida no bojo da presente impetração no
ID 11552470.

Este é o singelo relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

230

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018971-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAYLON CIRILO MOREIRA,

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

Relata o impetrante, em síntese, que seja concedida liminar, determinando que os documentos relacionados aos antecedentes criminais do acusado não sejam utilizados como argumento pela acusação, na sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 05 de dezembro de 2024, ou a suspensão da Sessão Plenária.

Pois bem.

Vamos aos fatos:

Como ressaltado em sede de análise liminar, ”verificamos que os mesmos vieram conclusos a este gabinete no dia 04/12/2024 às 18horas e 02 minutos, sendo antes encaminhado ao Desembargador Helimar Pinto, que constatou prevenção de Câmara, conforme extraído da decisão no ID 11266261.”

Como informado pela autoridade coatora, o paciente foi condenado
imputando-lhe as condutas descritas nos artigos 121, §2º, II, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do ECRIAD, c/c 29, do Código Penal,
assim foi
prolatado novo título judicial para fundamentar a segregação cautelar do paciente e, tendo este permanecido preso, durante toda instrução criminal, não há que se falar em revogação de sua prisão cautelar.

Nesse sentido, encontra-se pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que: “tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. (AgRg no HC n. 965.484/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.).

Ademais
,
a
superveniência de sentença
condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda
de
objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF.

(AgRg no HC n. 932.831/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Isto posto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o Habeas Corpus.